Tribunal: STF
Processo: HC 207048
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus coletivo com pedido de liminar impetrado por Aldenor Cunha Rebouças Junior
    “[...] para suspender os efeitos da Lei Complementar maranhense 234/2021 e da Resolução do Tribunal impetrado, até o julgamento de mérito do Writ, de modo a evitar a desconfiguração da 3ª Câmara Criminal (risco ao resultado útil do processo), a transformação desta na 7ª Câmara Cível (perigo de irreversibilidade) e o congestionamento das criminais sobreviventes (dano de impossível reparação aos Pacientes).
    No MÉRITO, imprescindível a concessão da ordem de Habeas Corpus, para fulminar o acórdão do CNJ, nos autos do PCA 3424-45.2021.2.00.0000, e a votação do Plenário do TJMA que culminou com a mensagem legislativa, com a determinação a que a Corte maranhense: (1) proceda a oitiva da OAB, da Defensoria Pública e do Ministério Público, todos do estado do Maranhão; (2) demonstre a insuficiência dos instrumentos uniformizadores previstos no CPC e; (3) cogite a redistribuição de matérias de modo a que as câmaras sejam de direito público e de direito privado; declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Complementar do estado do Maranhão 234/2021” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir. 
    A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade, pois o writ se presta apenas e principalmente a proteger a liberdade de locomoção, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido” (HC 82.880-AgR, Carlos Velloso, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator